Tribunal: TJDFT
Processo: 0705582-29.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LATROCÍNIO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADO PELO RESULTADO OU PARA O DELITO DE HOMICÍDIO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS FIRMES E SEGUROS DAS TESTEMUNHAS E LAUDOS PERICIAIS. COMPROVAÇÃO DO ANIMUS NECANDI E DO ANIMUS FURANDI DO AGENTE. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA ANÁLISE NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NÃO ACOLHIMENTO. PLEITO DE AFASTAMENTO DAS AGRAVANTES DA EMBOSCADA E DO EMPREGO DE MEIO CRUEL. INVIABILIDADE. EXCLUSÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO MÍNIMO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Incabível o acolhimento do pedido de absolvição pela excludente de ilicitude da legítima defesa se a tese não foi comprovada pela Defesa, a quem incumbia o ônus da prova, conforme disposição do artigo 156 do Código de Processo Penal, o qual estabelece que “a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”.
2. Na espécie, a versão do réu, de que efetuou os golpes com segmento de madeira e com faca para repelir agressão atual ou iminente da vítima é isolada nos autos. Ainda que se aceite a alegação de que o ofendido iniciou as agressões, não se mostra configurada a causa justificante por ausência de utilização moderada dos meios necessários, pois, conforme confessado pelo réu e descrito no exame pericial, mesmo com a vítima já subjugada e desarmada, ao invés de evadir-se do local ou tomar outra providência, o apelante seguiu golpeando o ofendido por diversas vezes, causando-lhe a morte.
3. A desclassificação do crime de latrocínio para os delitos de lesão corporal qualificada pelo resultado morte ou de homicídio depende da análise do dolo finalístico do agente, ou seja, a consciência da prática do fato delituoso, bem como a vontade de alcançar o resultado morte.
4. In casu, analisando objetivamente as circunstâncias da prática delitiva, corroborada pelo depoimento das testemunhas e pelos laudos periciais, não há dúvidas do animus necandi e do animus furandi do recorrente ao praticar o delito narrado na denúncia. Isso porque o apelante se valeu de diversos golpes com faca e com segmento de madeira para agredir a vítima, em locais de alta letalidade, e lograr subtrair a motocicleta do ofendido, cuja chave de ignição foi encontrada com o apelante no momento de sua prisão em flagrante.
5. Correta a avaliação negativa da culpabilidade se o réu comete o crime enquanto estava cumprindo pena no regime aberto, diante da maior reprovabilidade da conduta.
6. Mantém-se a análise desfavorável das circunstâncias do crime de latrocínio, pois o magistrado sentenciante fez referência a elementos concretos constantes dos autos para justificar tal avaliação, tal como o fato de o apelante ter se valido da suposta contratação do serviço de transporte de passageiros para render o mototaxista, durante o exercício do seu trabalho, e subtrair o seu veículo, ceifando a vida da vítima.
7. Tendo ficado demonstrado nos autos que o acusado abordou a vítima de surpresa, em local ermo, com vegetação alta e de difícil acesso, reduzindo as chances de reação e defesa do ofendido, é de ser mantida a circunstância agravante do uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, por meio da emboscada.
8. A elevada quantidade de golpes com facadas e com segmento de madeira contra vítima, causando afundamento na cabeça, no nariz e nos olhos do ofendido, além de mais de dez lesões em diferentes regiões do corpo, além do local de alta letalidade em que os golpes foram desferidos impuseram, desnecessariamente, maior sofrimento à vítima, possibilitando o reconhecimento da agravante genérica prevista no artigo 61, inciso II, alínea d, do Código Penal (meio cruel).
9. Diante do dever de uniformização, estabilidade e integridade da jurisprudência, realçado pelo Código de Processo Civil, no caput de seu artigo 926, com vistas a evitar divergências jurisprudenciais sobre o tema, considerando que o Ministério Público não indicou o montante pretendido na denúncia nem foi realizada instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório, a condenação do apelante ao pagamento do valor indenizatório mínimo a título de danos morais devido à vítima deve ser excluída.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 157, § 3o, inciso II, do Código Penal (latrocínio) à pena de 30 (trinta) anos de reclusão, no regime inicial fechado, além de 129 (cento e vinte e nove) dias-multa, no valor mínimo legal, excluir a fixação do valor indenizatório mínimo.